Tribunal: TJPA
Processo: 0001067-77.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001067-77.2012.8.14.0401

APELANTE: CATHEERYNNE GYRLLENNE COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA UMA DAS ATENUANTE DA. AFASTAMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO.

1. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena a título de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo análise do caso concreto.

2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
CATHEERYNNE GYRLLENNE COSTA DO NASCIMENTO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (redação antiga), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 22.11.2011, por volta das 23h30min, as vítimas trafegavam em um veículo, quando os acusados Catheerynne Gyllenne Costa do Nascimento e Diego Gomes Marques, na companhia de outros cinco elementos não identificados, munidos de arma de fogo, cercaram o automóvel. Na oportunidade, duas das vítimas foram mantidas dentro do carro e uma delas obrigada a dirigir até o local determinado pelos assaltantes. Após chegarem no endereço indicado, os acusados empreenderam fuga de posse dos objetos subtraídos. Por tal conduta, Catheerynne Gyllenne Costa do Nascimento e Diego Gomes Marques, foram denunciados nos tipos previstos nos arts. 157, §1º e §2º, I e II, e 288, ambos do Código Penal.

Foi extinta a punibilidade de Diego Gomes Marques, pela morte (id. 4827307 - Pág. 23).

O feito tramitou regularmente em relação a ré Catheerynne Gyllenne Costa do Nascimento, sobrevindo-lhe sentença penal condenatória (id. 4827307), contra a qual recorreu, pugnando a aplicação de 01 (um) ano para cada uma das atenuantes reconhecidas na segunda fase, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões ao recurso, requereu o Promotor de Justiça, o conhecimento e
provimento
do apelo, a fim de que sejam aplicadas as atenuantes no patamar de 2/6 (id. 4827309 - Pág. 29).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, a fim de ser revista a pena na segunda fase, aplicando 1/6 (um sexto) para cada uma das atenuantes (id 4827310 - Pág. 10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 28 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Do
quantum
arbitrado pelas atenuantes dos art. 65, I e III,
d,
do CP

Aduz a defesa que o juiz sentenciante reconheceu na segunda fase da dosimetria duas circunstâncias atenuantes, e em razão delas, decotou da pena-base 01 (um) anos, ou seja, somente seis meses para cada uma das atenuantes. Desta forma, pretende o aumento do patamar a fim de seja aplicado um ano em cada uma delas.

Analisandos os temos da sentença e em que pese o Ministério Público, em contrarrazões e em parecer, ter se manifestado favoravelmente ao pedido, entendo que não merece ser acolhido, isso porque, o juízo monocrático, afastou a incidência da 231 do STJ e aplicou a pena aquém do mínimo legal, vejamos:

“(...)
Portanto, fixo a pena base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo. Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo duas circunstâncias atenuantes, previstas no artigo 65, I e III, alínea d do CPB – ser a agente menor de 21 anos na data do fato, considerando que nasceu em 07.10.1993 e o fato ocorreu em 22.11.2011, portanto possuía 18 anos à época do fato e artigo 65, III, alínea d do CPB – ter confessado espontaneamente, razão pela qual ATENUO a pena aplicada em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, passado a pena a ser de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo. Vale ressaltar que, apesar do entendimento sumulado (Súmula 231 do STJ) de que o reconhecimento de circunstancia atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, realizando uma interpretação do art. 65 do CPB (são circunstancias que sempre atenuam a pena) à luz da constituição em seu art. 5º, inciso XLVI da CF (princípio da individualização da pena), entendo que a melhor interpretação é a que ampara a aplicação da atenuante, mesmo quando a pena base estava fixada no mínimo legal. (...)”

Veja que, mesmo com a pena basilar imposta no patamar mínimo, o magistrado deixou de aplicar o enunciado da Súmula 231 do STJ, e reduziu em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, em razão das atenuantes previstas no art. 65,

I e III, alínea
d,
do CP, o que já torna a sanção arbitrada muito favorável à Apelante, que viu sua pena fixada, na segunda etapa, abaixo daquela que é definida para o crime de roubo.

E mesmo se assim não fosse,
não há qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o legislador não estipulou percentual mínimo ou máximo para redução ou aumento referente as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Desta forma, cabe ao juiz sentenciante, dentro do poder de sua discricionariedade, estipular e fixar o quanto entender necessário, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, como na hipótese dos autos. Nessa esteira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES. REDUÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO E MÁXIMO. INEXISTÊNCIA. [...] 5. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto. 6. Ordem denegada"
(HC 94.463/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010).

Portanto, ficando a pena, na segunda fase fixada em um patamar menor daquele estipulado no tipo penal, não há que se falar em aumentar a fração para as atenuantes, considerando que escolheu o juízo
a quo
a fração que entendeu justa e proporcional para o caso em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 18ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 21.06.2021 a 28.06.2021.

Belém, 28/07/2021